Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-97.2022.8.11.0015
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016929-97.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIONATAS BAPTISTA FERREIRA - CPF: 070.586.481-23 (EMBARGANTE), DIVALDO SILVA MENDES - CPF: 617.486.283-64 (EMBARGANTE), EDER DE GODOY DENDENA - CPF: 011.428.741-41 (EMBARGANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), IZAQUE LOURENCO COSTA - CPF: 045.502.361-16 (EMBARGANTE), WESLEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.241.391-52 (EMBARGANTE), CLAUDENIR LEMES MENDONZA - CPF: 704.721.991-96 (EMBARGANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), DENILSON BAPTISTA FERREIRA - CPF: 069.124.991-12 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 603.434.605-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES DIVERGIU DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Embargos infringentes e de nulidade. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Cumulação de causas de aumento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos infringentes opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento a apelação criminal, mantendo a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal
, na terceira fase da dosimetria
. O voto vencido sustentava a nulidade da dosimetria sob a tese de “anatocismo penal”.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cumulação, na terceira fase da dosimetria, das causas de aumento de pena do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal; e (
ii
) determinar se a aplicação conjunta dessas
majorantes
exige fundamentação concreta quanto à gravidade do delito.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, desde que fundamentada em elementos concretos do caso.

4.
O juízo de origem fundamenta a cumulação das
majorantes
com base na gravidade concreta da conduta: crime cometido com emprego efetivo de
mais de uma arma
de fogo, por múltiplos agentes, com privação pr
olongada da liberdade da vítima,
executada à luz do dia, em via rural,
mediante planejamento prévio.

5.
A sentença destaca a organização e o planejamento da ação criminosa, com divisão de tarefas e uso estratégico de armamento, o que reforça a reprovabilidade da conduta e a proporcionalidade da reprimenda imposta.

6.
A distinção entre os fundamentos fáticos das
majorantes
do § 2º e do § 2º-A do art. 157 do Código Penal justifica sua aplicação autônoma e cumulativa, afastando a alegação de duplicidade punitiva ou excesso não justificado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.
2
. A cumulação exige fundamentação concreta extraída das circunstâncias específicas do caso. 3. A reprovabilidade acentuada da conduta e o planejamento da ação justificam a majoração cumulativa da pena."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
68, parágrafo
único, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CF/1988, art. 5º, XXXIX.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.065.358/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 801.698/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.03.2018; STJ,
REsp
n. 264.224/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 08.04.2002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de recurso
s
de embargos infringentes interposto
s
por
Eder de Godoy
, contra o acórdão prolatado pela
Segunda
Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, por
unanimidade
,
rejeitou
a
s
preliminar
es
de nulidade

arguidas e, no mérito, por maioria,
negou provimento
ao Recurso de Apelação Criminal n.
1016929-97.2022.8.11.0015
.

Nas razões recursais vistas no ID

265010274
,

o embargante postula a prevalência do voto

vencido, da lavra do
re
lator
,
Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, que
, ao dar parcial provimento aos recursos de apelação, afastou a aplicação cumulativa
, “em cascata”,
das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria da pena, promovendo, em decorrência, o redimensionamento das
sanções impostas aos réus condenados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em resposta ao recurso, no ID
274024366
, postula o desprovimento destes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado por meio do despacho encontradiço no ID
282240883
, oportunidade na qual o Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
determinou a distribuição destes embargos na forma regimental.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório,
o embargante postula

a prevalência do voto

de mérito
vencido, da lavra do Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que
, ao dar parcial provimento aos recursos de apelação, afastou a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria da pena, promovendo, em decorrência, o redimensionamento das
sanções impostas aos réus condenados
, com os seguintes argumentos:

[
...]
c.5)
DA REDUÇÃO DA PENA DO
QUANTUM
DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à dosimetria da pena, os apelantes
CLAUDENIR, DENILSON, DIONATAS, DIVALDO, ÉDER, IZAQUE
e
WESLEY
requerem a redução da pena aplicada na terceira fase da dosimetria, quanto às causas de aumento do
emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, com fundamento no artigo 68, §único do Código Penal e Súmula n.443 do STJ, e a consequente alteração para o regime mais brando.

Embora o juízo singular, tenha agido com acerto de modo geral, na dosimetria efetuada, neste ponto, entendo que não andou bem ao
proceder os
aumentos, "em cascata”, por conta do concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, em relação ao crime de roubo.

Com efeito, a partir do advento da Lei n. 13.654, de 2018, a circunstância fática atinente ao emprego de arma de fogo (de uso permitido), no crime de roubo, foi destacada do § 2°, I, art.157, CP, e migrado ao § 2º-A, I, do mesmo artigo, que passou a prever que, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo (de uso permitido), a pena é aumentada de dois terços (2/3).

Por isso, em casos como o presente, em que incidem, concomitantemente, as causas de aumento de pena previstas no § 2º e no § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, surge tendência a se usar a segunda causa de aumento de pena sobre a pena já majorada pela primeira causa de aumento, o que eleva a pena a patamares manifestamente desproporcionais.

É o que se tem nomeado de incidência “em cascata”, ou na forma de “juros sobre juros”: verdadeiro anatocismo penal.

Ao observar a dosimetria, noto a utilização de frações de aumento e fundamentação adequados, sendo que o motivo do
aumento exacerbado reside justamente na malsinada incidência das causas de aumento uma sobre a outra.

O juízo singular fundamentou a aplicação de ambas as causas de aumento em desfavor de t
odos os apelantes
, no seguinte sentido:

“Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a existência das
majorantes
do concurso formal, concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, registrando-se que a
majorante
da restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase como
circunstancia
judicial desfavorável. Nesse ponto, anoto que, embora seja possível ao magistrado a aplicação de apenas uma causa de aumento, quando estas estiverem previstas na parte especial do Código, não é obrigatório,
sendo-lhe facultado este procedimento, desde que devidamente fundamentada.
Na hipótese, considerando as particularidades do caso,
evidenciando a gravidade concreta da conduta criminosa,
roubo praticado com arma de fogo por diversos indivíduos, entendo
ser imperiosa a manutenção de ambas as causas de aumento ainda não valoradas.”

Assim, a divergência de entendimento quanto à decisão do juízo
a quo
, não se reporta ao
quantum,
mas ao
modo do cálculo
de incidência das causas de aumento de pena.

Acerca da temática do concurso de causas de aumento e de diminuição de pena, nosso Código Penal foi não foi explícito, trazendo apenas a seguinte previsão:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua.
(
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A partir da interpretação literal do dispositivo, é possível constatar que se tem, aí, a previsão de uma faculdade do julgador, no caso de se mostrarem aplicáveis duas causas de aumento de pena previstas na
parte especial
do Código Penal, viabilizando-se a aplicação
de apenas uma delas
.

Contudo, se o magistrado, no legítimo exercício seu livre convencimento motivado, reputar inadequada a aplicação de apenas uma, dessas duas causas de aumento, vê-se que, não existe regra a disciplinar a forma de incidência dessas duas causas de aumento de pena.

Com o propósito de colmatar
a sobredita lacuna, surgiram
, na doutrina e na jurisprudência pátria, ao menos, três correntes bem delineadas, conforme nos ensina o celebrado doutrinador Guilherme de Souza
Nucci
:

“Há, fundamentalmente, três posições a esse respeito:

1.ª)
todas as causas de aumento e de diminuição devem incidir sobre a pena-base, extraída na 2.ª fase da fixação da pena. Ex.: chegando à pena de
6
anos de reclusão pela prática de um
roubo (os limites do art. 157 estão fixados entre 4 e 10 anos), ao levar em conta o disposto nos
arts
. 59, 61 e 65, o juiz passará a considerar as eventuais causas de aumento. Imaginando-se existirem duas - emprego de arma de fogo e continuidade delitiva -, os aumentos incidirão sobre os
6
anos. Portanto,
6
mais 2 (1/3 do art. 157, § 2.º) formam 8 anos. Aumentando-se mais
1
ano, por haver continuidade delitiva (1/6 do art. 71), a pena vai para 9 anos de reclusão. O mesmo critério é usado para as causas de diminuição;

2.ª)
todas as causas incidem umas sobre as outras. No mesmo exemplo: dos
6
anos encontrados na 2ª fase, o juiz passará a considerar as causas de aumento umas sobre as outras (juros sobre juros). Assim,
6
anos mais 2 (1/3 do art. 157, § 2º) vão para 8 anos; sobre os 8 soma-se 1/6, totalizando 9 anos e 4 meses de reclusão. O mesmo critério é usado para as causas de diminuição;

3.ª)
as causas de aumento incidem sobre a pena extraída da 2.ª fase e as de diminuição incidem umas sobre as outras. Este último critério é uma tentativa de conciliação. Nota-se que o segundo critério faz com que, em caso de aumento, a pena fique maior, justamente porque há a incidência de uma causa sobre outra. Em compensação, o primeiro critério, quando for caso de diminuição, poderá conduzir à pena zero. Exemplo disso: de um montante de
6
meses, o juiz deve extrair duas causas de diminuição (ambas de metade). Ora, aplicadas as duas sobre
6
meses, o magistrado encontrará que 6 meses menos 3 meses é igual a 3: novamente subtraindo 3, chegará a zero. Logo, o réu será condenado e não terá pena a cumprir. Pode até ficar o Estado devendo a ele. No caso de duas diminuições de 2/3:
6
anos menos 4 é igual a 2; novamente subtraindo 4, vai para menos 2 anos. Tendo em vista o grave inconveniente da chamada pena zero, o primeiro critério não pode ser adotado na íntegra. O terceiro, por sua vez, não oferece um método seguro: para aumentar, faz-se de um modo; para diminuir, utiliza o juiz outra forma.

Parece-nos e é majoritário esse entendimento ser adequado o segundo: as causas de aumento e de diminuição são aplicadas umas sobre as outras. Evita-se a inoportuna pena zero e cria-se um método uniforme para aumentar e diminuir a pena igualitariamente. Aliás, justamente porque o segundo critério é dominante, não se admite que existam compensações entre causas de aumento e de diminuição. Quando o juiz for aplicar um aumento de 1/3 e uma diminuição de 1/3, por exemplo, não poderá compensá-los, anulando-os. Eis o motivo: se a pena extraída da 2.ª fase for de
6
anos, aplicando-se um aumento de 1/3, alcança- -se a cifra de 8 anos. Em seguida, subtraindo-se 1/3, segue-se para a pena de
5
anos e 4 meses. Portanto, é incabível compensar as duas
. (
Nucci
, Guilherme de Souza. Manual de direito penal/ Guilherme de Souza
Nucci
. – 14. Ed.
ver
,.
Atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, pg. 472)

Realmente, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível constatar a dominância do segundo critério, ou
seja, o dos “juros sobre juros”, ou da incidência “em cascata”. Confira-se:

[...]

Assim, a doutrina majoritária, buscando colmatar uma lacuna legislativa, em matéria diretamente relacionada ao direito punitivo, sinaliza a adoção do critério de incidência em cascata das causas de aumento de pena, inclusive, reconhecendo expressamente que o emprego desse critério no cálculo resulta numa pena maior.

Ao fazer tal opção, justifica-se o aumento desmedido da pena privativa de liberdade em questões de ordem prática, mais relacionadas à comodidade e conveniência do aplicador da pena do que, propriamente, à segurança jurídica e à observância aos mandamentos constitucionais e legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, adota esse mesmo critério prejudicial ao réu, apenas, condicionando a possibilidade da aplicação desse método ao emprego de fundamentação específica acerca da opção pela não utilização de apenas um aumento, nos moldes do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Data
máxima vênia,

não podemos concordar
com semelhante interpretação.

A respeito da atuação judicial, o douto
Lenio
Luiz
Streck
nos ensina que “(...) é necessário deixar claro que qualquer ato judicial é ato de jurisdição constitucional. Se entendermos o sistema jurídico a partir da Constituição, poderemos afirmar que o juiz sempre faz jurisdição constitucional. É dever
do magistrado examinar
, antes de qualquer outra coisa, a compatibilidade do texto normativo infraconstitucional com a Constituição. (
Streck
,
Lenio
Luiz. Jurisdição constitucional. 7. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 166)

A Constituição Federal, em seu artigo quinto, ao cuidar da matéria penal, estabelece, de forma singela, que:

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

Assim estão delineados, em cláusula pétrea de nossa Magna Carta, os princípios da legalidade ou da anterioridade estrita em matéria penal, que, expressamente, reportam-se à criação de crime e ao estabelecimento das respectivas penas.

Há que se tratar, ainda, no caso da norma que estabelece ou module a pena, de norma precisa, determinada
ou seja
, livre de dubiedades, em atenção ao princípio da taxatividade.

Por isso mesmo, existindo dubiedade na norma penal, ou lacuna legislativa, sendo terminantemente vedada a analogia
in malam partem
, mostra-se impositiva a adoção da interpretação mais favorável ao réu, conforme nos ensinou o saudoso mestre Nelson Hungria:

“No caso de irredutível dúvida entre o espírito e as palavras da lei, é força acolher, em direito penal, irrestritamente, o princípio do in dubio pro reo (isto é, o mesmo critério de solução nos casos
de prova dúbia no processo penal). Desde que não seja possível descobrir-se a
voluntas
legis, deve guiar-se o intérprete pela conhecida máxima:
favorablia
sunt
amplianda
, odiosa
restringenda
. O que vale dizer:
a lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário
.” (HUNGIRA, Nélson. Comentários ao código penal, v.
I, t.
I, p. 86, Apud GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal, p. 93)

Interessante notar que, no caso das circunstâncias judiciais elencadas no “caput” do artigo 59, do Código Penal, para estabelecer a pena basilar, não existe qualquer previsão legal de que o incremento da pena, a partir da valoração negativa de cada vetor, deve incidir sobre a pena mínima, mas assim ocorre, inclusive a partir de sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevendo, ainda que de forma não cogente, o aumento da pena basilar, na ordem de 1/6 (um sexto) da pena mínima, por vetor negativo, ou a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima.

É nesse o sentido o seguinte julgado:

“Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 3/10/2022.)

Ninguém duvida, portanto, que apesar da ausência de previsão legal expressa, os aumentos operam-se exclusivamente sobre a pena mínima, sendo vedado o aumento em cascata, como já teve a oportunidade de decidir este Tribunal Estadual, conforme o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO], NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO GENITOR DO ACUSADO, ALÉM DO SEU RECONHECIMENTO REALIZADO NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [
“CIRCUNSTÂNCIAS
” E “CONSEQUÊNCIAS”] – DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA ETAPA – PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À VÍTIMA – RECRUDESCIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS
VETORIAIS NEGATIVADAS, COM APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” PELO JUÍZO SINGULAR – CÁLCULO EQUIVOCADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DO QUANTUM FINAL DA PENA.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis [Enunciado
Orientativo
n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT].

As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Constatada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se patenteia plausível que o acréscimo decorrente da segunda vetorial incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”.

(N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022
)”

Por isso, vedadas
a
analogia
in malam partem
e a interpretação extensiva prejudicial ao réu, bem como, devendo a interpretação da norma penal dúbia ser realizada em favor do réu, forçoso é concluir que as causas de aumento de pena previstas na parte especial devem incidir isoladamente sobre a pena intermediária, estabelecida na segunda fase dosimétrica,
vedada a incidência das causas de aumento uma sobre as outras.

Importa,
outrossim
, destacar que a incidência das causas de aumento nos moldes estabelecidos na sentença condenatória, a partir de uma interpretação equivocada do Código Penal, ofende, ainda, o princípio da proporcionalidade, na vertente relativa à proibição de excesso.

Por esse mesmo motivo, o Superior Tribunal de Justiça
, modificando jurisprudência anteriormente consolidada
, fixou o entendimento segundo o qual é inaplicável a causa de aumento de pena delineada no artigo 155, § 1º, do Código Penal, ao crime de furto qualificado (155, § 4º, CP), posicionamento sedimentado no Tema Repetitivo n. 1087, do STJ, indicando que “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”.

Justificando o motivo da impossibilidade de incidência conjunta de ambos os parágrafos, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o sobredito Tema, decidiu que:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA
JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(
REsp
n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022.)

Com a mesma razão, o STJ já chegou até mesmo a modificar a pena basilar de um crime, entendendo por sua absoluta desproporcionalidade. Refiro-me ao crime de “falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
,
”
previsto no artigo 273 do Código Penal. Confira-se o julgado:

“Falsificação de medicamentos - art. 273, § 1º-B, inc. V, do Código Penal - inconstitucionalidade do preceito secundário - aplicação da pena do tráfico de drogas.
"É inconstitucional o preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do CP - 'reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa, devendo se considerar, no cálculo da reprimenda, a pena prevista no caput do
atrt
.
33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), com possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena do respectivo 5.4. De fato, é viável a fiscalização judicial da constitucionalidade de preceito legislativo que implique intervenção estatal por meio do Direito Penal, examinando se o legislador considerou suficientemente os fatos e
prognoses
e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais. Nesse sentido, a Segunda Turma do STF (HC 104.410-RS,
Dje
27.03.2012) expos o entendimento de que os mandados constitucionais de criminalização [...] impõem ao legislador [...] o dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. A ideia é a de que a intervenção estatal por meio do Direito Penal, como
ultima

ratio
, deve ser sempre guiada pelo princípio da
proporcionalidade Abre-se
, com isso, a possibilidade do controle da constitucionalidade da atividade legislativa em matéria penal. Sendo assim, em atenção ao
principio
constitucional da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos
(CF, art. 5º, LIV), é imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena de reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa abstratamente cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, V, do CP, referente ao crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada. Isso porque, se esse delito for comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas (notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública), percebe-se a total falta de razoabilidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do CP, sobretudo após a edição da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), que, apesar de ter aumentado a pena mínima de
3
para 5 anos, introduziu a possibilidade de redução da reprimenda, quando aplicável o § 4º do art. 33, de 1/6 a 2/3 Com isso, em inúmeros casos, o esporádico e pequeno traficante pode receber a exígua pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses. E mais é possível, ainda, sua substituição por restritiva de direitos. De mais a mais, constata-se que a pena mínima cominada ao crime ora em debate excede em mais de três vezes a pena máxima do homicídio culposo, corresponde a quase o dobro da pena mínima do homicídio doloso simples, é cinco vezes maior que a pena mínima da lesão corporal de natureza grave, enfim, é mais grave do que a do estupro, do estupro de vulnerável, da extorsão mediante sequestro, situação que gera gritante desproporcionalidade no sistema penal. Além disso, como se trata de crime de perigo abstrato, que independe da prova da ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja, a dispensabilidade do dano concreto à saúde do pretenso usuário do produto evidencia ainda mais a falta de harmonia entre esse delito e a pena abstratamente cominada pela redação dada pela Lei
9
677/1998 (de 10 a 15 anos de reclusão). Ademais, apenas para seguir apontando a desproporcionalidade, deve-se ressaltar que a conduta de importar medicamento não registrado na ANVISA, considerada criminosa e hedionda pelo art. 273, § 1-B, do CP, a que se comina pena altíssima, pode acarretar mera sanção administrativa de advertência, nos termos dos
arts
.
2º, 4°, 8º (IV) e 10 (IV), todos
da Lei 6.437/1977, que define as infrações à legislação sanitária. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da pena em ponderação com o dano ou perigo de
dano
à saúde pública decorrente da ação e a inexistência de consequência calamitosa do agir convergem para que se conclua pela falta de razoabilidade da pena prevista na lei, tendo em vista que a restrição da liberdade individual não pode ser excessiva, mas compatível e proporcional
a
ofensa causada pelo comportamento humano criminoso" (ST) Al no HC 239 363/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j 26.02.2015, noticiado no Informativo 559).

Ora, onde há a mesma razão, deve imperar o mesmo direito.

Logo, interpretando a matéria à luz do princípio da legalidade, da taxatividade, da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a partir da vedação de analogia e interpretação extensiva
in malam partem
em matéria penal, a única interpretação válida do Código Penal na questão posta, é a de que as causas de aumento de pena
previstas na parte especial do
Código Penal
devem incidir
, isoladamente, sobre a pena intermediária
, estabelecida na segunda fase dosimétrica,
vedada
a incidência de uma sobre a outra.

Por isso, entendo necessária a
reforma do cálculo
dosimétrico utilizado na sentença condenatória, providência que, sem delongas, início.

Quanto aos apelantes
CLAUDENIR, EDER, DIONATAS, DENILSON
e
WESLEY
, na segunda fase sentença
restou
determinado, a aplicação da
pena intermediária de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Correto o cálculo.

Na terceira fase, incidem, isoladamente, as causas de aumento de pena descritas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, determinando o aumento da pena 1/3 sobre a pena intermediária, ou seja,
2
(dois) anos e 26 (vinte e seis) dias, e a causa de aumento de pena descrita no § 2º-A do Código Penal, determinando o aumento da pena em 2/3 sobre a pena intermediária, ou seja, 4 (quatro) anos, 01(um) mês e 23 (vinte e três) dias.

Assim, a pena resulta em 12 (doze) anos 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Considerando o concurso formal de crimes, por duas vezes, dada a prática de roubo contra o patrimônio de duas vítimas, a pena do crime de roubo deve ser aumentada em um terço (1/6), isto é, 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias, chegando a
14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

De igual modo, proporcionalmente, reduzo a pena de multa para
35 (trinte e cinco) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Por outro lado, nos moldes da alínea “a”, do §2º do artigo 33 do Código Penal, não acolho o pedido de alteração de regime inicial do cumprimento de pena, suscitado pelo apelante
EDER
, vez que a pena estabelecida é superior a 08 (oito) anos.

Quanto ao apelante
DIVALDO
na segunda fase sentença restou determinado, a aplicação da
pena intermediária de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
o que entendo correto e adequado.

Na terceira fase, incidem, isoladamente, as causas de aumento de pena descritas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, determinando o aumento da pena 1/3 sobre a pena intermediária, ou seja, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e a causa de aumento de pena descrita no § 2º-A do Código Penal, determinando o aumento da pena em 2/3 sobre a pena intermediária, resultando em (
3
(três) anos, 01(um) mês e 10 (dez) dias.

Assim, a pena, neste passo, resulta em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando o concurso formal de crimes, por duas vezes, dada a prática de roubo contra o patrimônio de duas vítimas, a pena do crime de roubo deve ser aumentada em um terço (1/6), isto
é,
01 (um) ano, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias, chegando a
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Reduzo a pena de multa para
24 (vinte e quatro) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Quanto ao apelante
IZAQUE LOURENÇO DA COSTA
na segunda fase da sentença restou determinado, a aplicação da
pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Correto o cálculo.

Na terceira fase, incidem, isoladamente, as causas de aumento de pena descritas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, determinando o aumento da pena 1/3 sobre a pena intermediária, ou seja, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, e a causa de aumento de pena descrita no § 2º-A do Código Penal, determinando o aumento da pena em 2/3 sobre a pena intermediária, resultando em
(02 (dois anos e 08 (oito) meses) de aumento.

Assim, a pena resulta em 08 (oito) anos de reclusão.

Considerando o concurso formal de crimes, por duas vezes, dada a prática de roubo contra o patrimônio de duas vítimas, a pena do crime de roubo deve ser aumentada em um terço (1/6), isto é, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, chegando a
09 (nove) anos e 04 (meses) dias de reclusão,
todavia,
pela inexistência de recurso de apelação do
Parquet
,
e em atendimento ao princípio da

non reformatio in pejus
,
mantenho a pena conforme decisão de piso
, em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Reduzo a pena de multa para 22 (vinte e dois) dias-multa, ao mínimo
unitário

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e dou
PARCIAL PROVIMENTO

AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
criminal aforados pelas defesas, para reduzir as penas dos apelantes nos moldes acima lançados, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

[...]

Destaques no
original

Por sua vez, o voto condutor do julgamento invectivado,
prolatado
pelo
relator
, Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
,
rechaçou a
referida
tese
, justificando seu posicionamento
da seguinte
forma:

[...
]
Acompanho
o voto do relator nas preliminares e quanto as condenações, porém divirjo em relação a retificação da dosimetria da pena.

Quando o parágrafo único do art. 68 do Código Penal viabiliza ao Juiz a aplicação de uma só pena, entendo que podemos ter duas causas de aumento de pena e uma delas não ter tanta
eficiência, tanta importância efetivamente para os fatos criminosos para a conduta de cada um deles.

Muitas vezes podemos ter o emprego de arma de fogo, porém a forma como foi utilizada não teve nada de especial e nem seria necessário. O concurso de pessoas, por vezes não poderia aplicar, ainda que fosse o mais gravoso, pois teria que fazer assim, mas não tenho uma eficiência causal tão grande para o resultado.

Muitas vezes temos o concurso de pessoas, mas não era tão necessário, pois apenas uma pessoa poderia realizar, mas estava com duas ou três pessoas e não houve facilidade alguma no sentido da subtração, eficiência causal não muito significativa.

O emprego de arma de fogo não foi tão importante, embora fosse um roubo, mas percebe-se que não foi tão necessário, efetivamente foi feito com facilidade, com simplicidade, sem uma excepcionalidade nesse sentido, não foi tão decisivo. De forma que é necessário que o Juiz sopese isso, mas não no presente caso.

Neste caso houve o concurso de pessoas, o crime de arma de fogo foi efetivamente decisivo para que se pudesse realizar, pois pela forma que o voto do relator demonstrou toda a dinâmica, o
modus operandi
, foi imprescindível, as duas causas
majorantes
.

Nunca interpretei a forma humanitária então tenho que ficar preso e fiel ao meu posicionamento, salvo condições que se permita,
deixo
de aplicar uma delas, mas mantendo sempre a que mais aumenta a que mais diminua, depende da eficiência que tudo isso tem para o fato em si, que é de natureza objetiva penal criminosa.

Não creio que tenha sido uma discricionariedade vinculada, foi demonstrado pela própria sentença ser incontrastável a necessidade para a forma como se atua dentro de um Estado que desenvolve veementemente essa atividade que utiliza desses transportes como sua
maioiratividade
econômica.

De forma que no meu modo de ver, traz um significado que não me permitiria por uma discricionariedade desvinculada fazer a aplicação de uma só
majorante
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige-se que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador, com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não é vedada
“a aplicação cumulativa das mencionadas
majorantes
com a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal”
, desde que fundamentada em elementos concretamente (STJ.
AgRg
no HC n. 801.698/SP).

Assim, a depender do caso
jub
judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] Consoante foi decidido no Recurso Especial nº 264.224/DF, de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no DJU de 08/04/2002, o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgador. É perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma
majorante
, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. [...]
(
AgRg
no HC 425.962/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018,
DJe
26/03/2018)

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou
excessividade
do resultado
(ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe
23/06/2015).

In
casu
, a autoridade judicial ao cumular as causas de aumento de pena a fez de forma fundamentada.

De modo que nesse ponto, tenho voto divergente e no restante estou de acordo.

Por todo, exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
aos recursos de
IZAQUE LOURENÇO COSTA, DENILSON BAPTISTA FERREIRA, WESLEY DE SOUZA DA SILVA, DIVALDO SILVA MENDES, DIONATAS BAPTISTA FERREIRA, CLAUDENIR LEMES MENDONZA e EDER DE GODOY DENDENA
, mantendo intacta a
r.
sentença.

É como voto
.

[
...]
.
Destacamos

Com efeito,
infere-se

destes
autos que a divergência diz respeito à
aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, especialmente no tocante ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II
,
do CP
) e ao uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I
,
do CP
).

Não obstante as alegações do embargante
constata-se
que a sentenciante optou por
cumular as causas de aumento
, esclarecendo expressamente que, embora o julgador possa escolher apenas uma das
majorantes
quando múltiplas
causas de aumento concorrem,
não há vedação legal à aplicação de todas, desde que haja fundamentação concreta
, conforme autorizam os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Eis um dos trechos relevantes da sentença:

[...]
Embora seja possível ao magistrado
a
aplicação de apenas uma causa de aumento, quando estas estiverem previstas na parte especial do Código, não é obrigatório, sendo-lhe facultado este procedimento, desde que devidamente fundamentada. Na hipótese, considerando as particularidades do caso, evidenciando a gravidade concreta da conduta criminosa, roubo praticado com arma de fogo por diversos indivíduos, entendo ser imperiosa a manutenção de ambas as causas
de aumento ainda não
valoradas.
[...]

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que, entre as j
ustificativas
utilizadas pela sentenciante estão:

Gravidade concreta da conduta: A magistrada destacou que o crime foi praticado com emprego efetivo de duas armas de fogo por diversos agentes, que submeteram a vítima à privação prolongada de liberdade, deslocando-a por cerca de 20 km e mantendo-a em cativeiro até o
dia seguinte,
sob ameaça
armada;

Ação criminosa o
rganiza
da
e sofistica
da
: A sentença ressalta que os agentes atuaram em comunhão de esforços, com divisão clara de tarefas e comunicação constante por telefone com outros envolvidos, revelando planejamento prévio e
elevado grau de periculosidade;

Maior reprovabilidade da conduta: A juíza valorizou a ousadia da ação criminosa, executada à luz do dia, em via rural, com o uso de violência armada, e tendo como resultado prejuízo patrimonial relevante, além da violação da liberdade e da integridade moral da vítima.

Distinção entre
majorantes
com fundamento di
verso: A sentenciante esclareceu que
adere ao entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as
majorantes
do § 2º e do § 2º-A
do art. 157 têm fundamento fático e jurídico distintos, p
odendo incidir cumulativamente.

Importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no § 2º e no § 2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que demonstradas
as
circunstâncias fáticas que justifiquem
tal cumulação, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DA CAUSA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
As jurisprudências do STJ e do STF admitem a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo, desde que fundamentada concretamente, observando-se as particularidades do caso.
No caso dos autos, restou afirmado que as instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as
majorantes
relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo sem fundamentação concreta, limitando-se a apontá-las sem individualizar os elementos que justificariam a cumulação.

2. A adoção do critério de considerar-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, na primeira fase de dosimetria, embora não implique reformatio in pejus, ensejaria inevitável supressão de instância, uma vez que a Corte local não analisou tal questão da forma devida.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.065.358/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/
3/2025, DJEN de 25/3/2025
)
.
Destacamos

Destarte, considerando que n
o presente caso,
a magistrada de primeira instância
, ao reconhecer a presença das causas de aumento, justificou a opção pela cumulação não apenas com base em sua ocorrência formal, mas também nos elementos que denotam maior reprovabilidade da conduta, como a atuação orquestrada dos agentes, o armamento empregado e a submissão prolongada da vítima a
constrangimento físico e moral,
não se verifica desproporcionalidade ou ilegalidade na aplicação das
majorantes
de forma cumulativa, afastando-se a tese de “anatocismo penal” suscitada no voto vencido.

Posto isso,
nego
provimento
aos presentes embargos infringentes para que prevaleça o voto venc
edor
da lavra do Desembargador
Rui Ramo Ribeiro, revisor
do Recurso de Apelação Criminal n.
1016929-97.2022.8.11.0015
,
que manteve integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no a
rt. 157, § 2º, incisos II
, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
na terceira fase da dosimetria
,
com base em fundamentação concreta e proporcional
à gravidade do delito praticado pelos sentenciados
.

É como voto.

V O T O V O G A L

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Peço venia para divergir do douto Relator, nos precisos termos de meu voto, exarado no bojo do Recurso de Apelação Criminal.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025